Tribunal: TJDFT
Processo: 0711880-32.2021.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Civil e Processual civil. Ação anulatória de contrato de compra e venda cumulada com indenizatória por danos morais. Contrato de confissão de dívida. Imprecação de vício social ao ajuste. Simulação. Imóvel adquirido pelos compradores e alienado a terceiros poucos dias depois. Inadimplemento dos compradores originais. Nulidade insubsistente. Elementos materiais inábeis a infirmarem a higidez do pactuado. Livre manifestação de vontade. Negócio jurídico válido. Risco inerente à álea ordinária do contratado. Mero inadimplemento dos compradores. Corretores de imóveis. Provas que indicam diligência perante os “garantidores” do contrato. Terceiros adquirentes de boa-fé. Inexistência de conluio na suposta simulação. Autor. Fatos constitutivos do direito invocado. Prova. Ausência (CPC, art. 373, I). Preliminar. Prova oral. Cerceamento de defesa. Postulação de julgamento antecipado da lide. Alegação subsequente de cerceamento de defesa. Preclusão lógica e consumativa. Comportamento contraditório. Vício inexistente. Preliminar rejeitada. Contrarrazões dos réus terceiros adquirentes. Representação processual. Irregularidade. Ausência de poderes do patrono firmatário. Apuração. Regularização. Prazo. Concessão. Intimação. Aperfeiçoamento. Fluição em branco. Vício não sanado. Contrarrazões. Conhecimento. Impossibilidade (CPC, art. 76, §2o, II). Apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor em face da sentença que, resolvendo a ação anulatória do contrato de compra e venda cumulada com indenizatória por danos morais que aviara, julgara improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que, a par de inexistir prova de envolvimento em suposta simulação dos réus corretores e dos terceiros que adquiriram posteriormente o imóvel disposto pelo demandante, não sobejara positivado que o negócio jurídico fora efetivamente simulado, consubstanciando o havido apenas inadimplemento contratual por parte dos contratantes adquirentes, o que, outrossim, obstara a compensação extrapatrimonial pretendida, dada a ausência de lesão a direito nesse ambiente.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto da apelação adstringem-se, a título preliminar, à análise da incursão do julgado em cerceamento de defesa, e, quanto ao mérito, à aferição da ocorrência, ou não, de simulação no negócio jurídico entabulado entre o apelante e os apelados, dentre os quais situam-se os compradores, os corretores e os terceiros adquirentes do imóvel envolto no negócio tornado litigioso, demandando a declaração de nulidade da avença e a perquirição da subsistência de danos morais, ou se o havido caracterizaria mero inadimplemento por parte dos compradores do imóvel alienado, ensejando, se o caso, solução distinta da anulação.
III. Razões de decidir
3. Aliadas à relevância do patrocínio judicial e à regularidade formal que é exigida para seu regular exercício, o legislador processual, privilegiando o princípio da instrumentalidade das formas, o direito subjetivo de ação que é resguardado a todos e o objetivo teleológico do processo, que é se traduzir em instrumento para resolução dos conflitos de interesses derivados das relações intersubjetivas e preservação da paz social, encadeara a regra segundo a qual, detectado vício na representação processual de qualquer dos litigantes, deve ser assegurada oportunidade para que seja suprido antes de a deficiência irradiar os efeitos que lhe são legalmente conferidos (CPC, art. 76).
4. Aviado o recurso e apresentada contrarrazões, a apreensão de que o firmatário da peça de contraposição não está devidamente constituído enseja que, na conformidade da regulação legal, seja assegurado prazo para a parte regularizar sua representação processual, e, permanecendo silente durante o interstício assinado, ensejando que o vício perdure, torna inviável o conhecimento das contrarrazões que manejara, por restar desguarnecida de pressuposto objetivo de admissibilidade (CPC, arts. 76, §2o, II).
5. A postulação advinda da parte no sentido da dispensa de dilação probatória e do julgamento da ação no estado em que o processo se encontrava implica o aperfeiçoamento da preclusão lógica e consumativa recobrindo a faculdade que a assistia de demandar a dilação probatória, tornando inadmissível, defronte o instituto e o princípio que veda o comportamento contraditório, cuja gênese é a boa-fé, que, diante sentença desfavorável aos seus interesses, ventile a subsistência de cerceamento de defesa (CPC, arts. 5o e 505).
6. Cuidando a pretensão autoral de declaração de nulidade de contrato de confissão de dívida, atinente à venda dum imóvel, em razão de suposto vício social germinado de simulação, à parte autora fica afetado o encargo de guarnecer o direito que invocara de suporte probatório, evidenciando que o negócio jurídico restara maculado à época da celebração em razão da subsistência da nulidade absoluta, pois fato constitutivo do direito invocado, resultando da incompletude do arcabouço probatório a impossibilidade de se reconhecer a nulidade do negócio jurídico sob o prisma de estar maculado pelo vício social (CPC, art. 373, I).
7. Constatado que. à época do entabulamento do negócio jurídico vocacionado à transmissão da propriedade do bem imóvel detido pelo autor, não sobejara patenteado qualquer tentame dos compradores originais, corretores de imóveis e terceiros, que adquiriram o imóvel dias depois dos adquirentes, de agirem em conluio para dissimularem o pacto efetivado, porquanto patenteado, inclusive, que os corretores efetivaram contato com “avalista” para adimplir a avença e que os terceiros despontaram como adquirentes de boa-fé, o aferido afasta a tese de que houvera o vício social denunciado, de molde que, conquanto a dinâmica fática revele estranheza, não lograra o autor positivar a viabilidade de acolhimento da pretensão declaratória de nulidade absoluta, denotando mero inadimplemento dos compradores originais, devendo o negócio jurídico contratado ser mantido incólume se ausente a demonstração de simulação, tornando inviável sua invalidação.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Contrarrazões dos réus terceiros adquirentes não conhecidas. Unânime.